Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO ENCERRADO. PERMANÊNCIA DO LOCATÁRIO SEM OPOSIÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À CAUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução.
Fato relevante. Contrato de locação firmado por 12 meses, com término em 09/05/2025. Locatária permaneceu no imóvel após o prazo. Notificação para desocupação ocorreu apenas meses depois. Alegação de inexistência de prorrogação automática e de incapacidade financeira para prestar caução.
A decisão recorrida. O juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência e autorizou o despejo liminar, condicionando-o à caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado diante da permanência do locatário sem oposição do locador; e (ii) saber se é possível afastar a exigência de caução para concessão de despejo liminar.
III. Razões de decidir
3. A permanência do locatário no imóvel por mais de 30 dias após o término do contrato, sem oposição do locador, autoriza a prorrogação da locação por prazo indeterminado.
4. A notificação tardia não impede, em análise inicial, o reconhecimento da continuidade da relação locatícia.
5. A concessão de despejo liminar exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e das hipóteses do art. 59 da Lei do Inquilinato.
6. A caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991 possui natureza obrigatória e visa resguardar o locatário contra prejuízos decorrentes da medida.
7. A dispensa da caução somente é admitida em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.
8. A alegação de dificuldade financeira não afasta a exigência legal, sobretudo diante da ausência de concessão de gratuidade de justiça.
9. A medida de despejo liminar possui potencial de irreversibilidade, o que justifica a manutenção da garantia como forma de equilíbrio processual.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp: 2349376 PR 2023/0131200-7.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Caução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), ADRIANA XAVIER DA SILVA - CPF: 875.561.891-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE GONCALVES OHARA - CPF: 872.400.921-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO ENCERRADO. PERMANÊNCIA DO LOCATÁRIO SEM OPOSIÇÃO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DESPEJO LIMINAR CONDICIONADO À CAUÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução.

Fato relevante.
Contrato de locação firmado por 12 meses, com término em 09/05/2025. Locatária permaneceu no imóvel após o prazo. Notificação para desocupação ocorreu apenas meses depois. Alegação de inexistência de prorrogação automática e de incapacidade financeira para prestar caução.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência e autorizou o despejo liminar, condicionando-o à caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado diante da permanência do locatário sem oposição do locador; e (
ii
) saber se é possível afastar a exigência de caução para concessão de despejo liminar.

III. Razões de decidir

3. A permanência do locatário no imóvel por mais de 30 dias após o término do contrato, sem oposição do locador, autoriza a prorrogação da locação por prazo indeterminado.

4. A notificação tardia não impede, em análise inicial, o reconhecimento da continuidade da relação locatícia.

5. A concessão de despejo liminar exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC e das hipóteses do art. 59 da Lei do Inquilinato.

6. A caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991 possui natureza obrigatória e visa resguardar o locatário contra prejuízos decorrentes da medida.

7. A dispensa da caução somente é admitida em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

8. A alegação de dificuldade financeira não afasta a exigência legal, sobretudo diante da ausência de concessão de gratuidade de justiça.

9. A medida de despejo liminar possui potencial de irreversibilidade, o que justifica a manutenção da garantia como forma de equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
: 2349376 PR 2023/0131200-7
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001712-20.2026.8.11.0000 de decisãoda 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, condicionando o cumprimento da ordem ao oferecimento de caução pela parte autora.

A agravante alega que firmou contrato de locação com a agravada pelo prazo de 12 meses, com término em 09 de maio de 2025, data na qual o imóvel deveria ser devolvido nas condições previstas na Cláusula 5a do Contrato de Locação, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

Assinala que o contrato não previa prorrogação automática, tampouco há aditivo ou novo pacto, tendo havido inclusive a formalização para a desocupação, mediante notificação.

E mais, a permanência da agravada no local ocorre contra a sua vontade que é a proprietária, e sem o pagamento regular por parte da inquilina.

Argumenta que a ação foi proposta após o término da avença, portanto, não há relação locatícia válida a justificar a aplicação rígida das garantias típicas do artigo 59 da Lei do Inquilinato.

Sustenta que a exigência de caução prevista no artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato não possui natureza absoluta, devendo ser interpretada à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Salienta que não tem condição financeira para depositar o valor de três aluguéis, sobretudo pela ausência do recebimento de tal quantia por meio da locação, o qual é destinado à sua subsistência e da família.

Pontua que a obrigatoriedade desse depósito seria um obstáculo para reaver o bem.

Pede a
que seja autorizado
o imediato cumprimento da ordem de despejo, independentemente do depósito prévio de caução, ou, subsidiariamente,
que essa exigência seja
posterga
da
para momento oportuno, a ser definido pelo juízo de origem.

Antecipação
do tutela recursal negada
(Id n.
343783889
).

Sem c
ontraminuta
uma vez que ainda não houve a triangularização processual em primeira instância (Id n.
353152850
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos seguintes termos:

É permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, os requisitos previstos no artigo 59 da Lei de Locações devem coexistir com pressupostos legais impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Consta dos autos que o contrato de locação de id. 215744510 possuía como prazo de vigência de 09.05.2024 a 09.05.2025, assim como inexiste nos autos comprovação de que a locadora tenha notificado o locatário com antecedência sobre a extinção do contrato, quando do prazo final do contrato, é possível entender que houve a prorrogação da vigência contratual por prazo indeterminado.

No caso, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte autora colacionou o Contrato de Locação, à princípio, sem qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.249/91.

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de pagamento desde que preenchidos dois requisitos básicos: a prestação de caução e que a ação de despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados o art. 59[1], incisos IX, do § 1o, da Lei no 8.245/91.

Ressalta a parte autora que a requerida está inadimplente quanto aos aluguéis sob sua responsabilidade, o que configura mora. Ademais, evidencia-se a urgência do pedido, pois
a permanência da requerida no imóvel tende a agravar os prejuízos já suportados pela autora, aumentando o valor da dívida.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar está condicionado ao oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá impossibilitar o

retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a terceiro.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, e estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e art. 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO em parte o pedido de liminar para determinar a parte ré a purgar a mora ou desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário.

Apresentada a caução pela parte autora, lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima
”

No contrato de locação ficou estabelecido que o prazo de vigência seria de um ano (09/05/2024 até 09/05/2025) e que, ao final desse período, o imóvel deveria ser restituído independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

No entanto, embora a Lei do Inquilinato estipule que o contrato por tempo determinado encerra automaticamente no fim do prazo estipulado, é necessária a prévia notificação nesse sentido. Isso porque, se o praz vencer e o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição (notificação) do locador, o contrato se prorroga automaticamente por prazo indeterminado.

No caso, o término da locação ocorreu em 09/05/2025, e a notificação foi emitida somente em outubro de 2025
(Id n. 215744513 – autos em primeiro grau), logo, pelo menos em princípio, ocorreu a prorrogação da avença por prazo indeterminado.

No que se refere à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para a concessão do despejo liminar, a finalidade é resguardar o locatário contra eventuais prejuízos decorrentes de uma desocupação prematura que posteriormente venha a ser considerada indevida
, por isso a previsão legal do
art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91
.

Referido dispositivo estabelece regra específica para a concessão de liminar de despejo, exigindo a prestação de caução como mecanismo de garantia contra eventuais danos decorrentes da medida
, portanto, não é
faculdade do julgador, mas de imposição normativa destinada à preservação do equilíbrio processual.

A
agravante sustenta que não há relação locatícia vigente, o que afastaria a incidência da Lei do Inquilinato.

Todavia, em sede de cognição sumária, não há prova inequívoca de que a relação jurídica tenha sido completamente descaracterizada.

Ao contrário, os elementos indicam que a ocupação decorre de vínculo locatício anterior, sendo possível, em tese, a prorrogação por prazo indeterminado, hipótese que mantém a incidência do regime jurídico locatício.

Assim, não se verifica, neste momento processual, fundamento suficiente para afastar a aplicação do art. 59 da Lei no 8.245/91.

A dispensa dessa garantia é permitida quando o valor do débito superar o valor equivalente a três meses de aluguel, ou se demonstrada a hipossuficiência econômica do locador.

No entanto, não é esse o caso, já que, não obstante os argumentos da agravante de que não tem condição econômica para isso, a assistência judiciária foi negada
e dessa decisão não houve recurso
, não havendo justificativa para a isenção da garantia exigida.

Além disso, a caução prevista no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato não se confunde com custas processuais, constituindo garantia material destinada a resguardar a parte contrária.

Ademais, o
despejo liminar configura medida de elevada gravidade, com potencial de irreversibilidade fática, sobretudo diante da possibilidade de

nova locação do imóvel a terceiros
e
alienação do bem após a desocupação.

Nesse contexto, a caução atua como instrumento de equilíbrio, prevenindo prejuízos irreparáveis à parte agravada
e, sua
dispensa transferiria integralmente à parte agravada os riscos decorrentes da medida liminar, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. LEI DO INQUILINATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 735 DO STF.
DESPEJO LIMINAR. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar. Precedente

3.
A ausência de um dos requisitos previstos no art. 59 da Lei 8.245/1991, obsta
a
concessão da tutela antecipada pleiteada na ação de despejo.

(...)

6. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349376 PR 2023/0131200-7, Rel
.
Min
.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Julg
.
17/06/2024, QUARTA TURMA,

DJe
19/06/2024)

A
ssim, a
exigência legal, não se mostra excessiva, mas sim necessária para garantir a reversibilidade da decisão e evitar prejuízos indevidos.

Diante d
isso
, não se verifica ilegalidade, abuso ou excepcionalidade capaz de justificar o afastamento da caução exigida na decisão agravada.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026